Tribunal: TJBA
Processo: 8031018-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031018-14.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMIERA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS IMPETRANTES: DR. PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO OAB/BA 22.705 , DRA. JOSIENE MAXIMIANO DOS SANTOS OAB/BA 57.678 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA; DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO COM MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação de prisão preventiva e de monitoração eletrônica. Alegações de inexistência de requisitos para a medida extrema, ausência de contemporaneidade, suficiência de cautelares diversas, desnecessidade da prisão e pleito de substituição por prisão domiciliar. 2. Parte dos pedidos já apreciada em writ anterior (nº 8027165-94.2025.8.05.0000), no qual a ordem foi concedida para substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada com medidas cautelares. 3. Novo mandamus também requer a retirada da monitoração eletrônica, sob argumento de que policiais militares estariam sujeitos a regime disciplinar próprio que dispensaria tal medida. Pleito não apreciado pelo Juízo a quo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível novo habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior já julgada; e (ii) saber se é possível ao tribunal conhecer, originariamente, do pedido de revogação da monitoração eletrônica, não apreciado pelo primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça veda o processamento de habeas corpus que repita fundamentos de impetração anterior. Configurada identidade jurídica, impõe-se o não conhecimento. 6. O pedido de revogação da monitoração eletrônica não foi submetido ao juízo de origem, o que impede seu exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. É incabível habeas corpus que reitera fundamentos já apreciados em impetração anterior. 2. O pedido não analisado pelo juízo de primeiro grau não pode ser conhecido originariamente por instância superior, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: RITJBA, art. 259, § 2º; CPP, arts. 318, III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974.271/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 885.560/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8031018-14.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em favor de VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: